Tribunal: CARF
Processo: 10380.002431/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
EMENTA
COMPENSAÇÃO. TRIBUTO RETIDO PELA FONTE PAGADORA. DIVERGÊNCIA ENTRE DIRRF E OUTROS DOCUMENTOS. DOCUMENTO ADICIONAL CAPAZ DE ESCLARECER O QUADRO.
Nos termos da Súmula CARF 143, a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Declaração, subscrita pelo Secretário da Saúde de município, pertinentes às quantias pagas ao longo do ano-calendário como contraprestação por serviços médicos no âmbito de Programa de Saúde da Família, é documento hábil à comprovação dos valores retidos.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.002431/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.261 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
MARCIO ERICK DE OLIVEIRA VANDERLEI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
EMENTA
COMPENSAÇÃO. TRIBUTO RETIDO PELA FONTE PAGADORA.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
DIRRF
E
OUTROS
DOCUMENTOS.
DOCUMENTO ADICIONAL CAPAZ DE ESCLARECER O QUADRO.
Nos termos da Súmula CARF 143, “a prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Declaração, subscrita pelo Secretário da Saúde de município, pertinentes às
quantias pagas ao longo do ano-calendário como contraprestação por serviços
médicos no âmbito de Programa de Saúde da Família, é documento hábil à
comprovação dos valores retidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.002431/2008-01
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.261 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.002431/2008-01

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda da Pessoa Física, fls. 12/15, relativo ao Exercício 2004, Ano-
Calendário 2003, no qual o imposto a pagar declarado de R$ 33,90 foi acrescido
imposto suplementar de R$ 2.732,52, que somado aos juros e multa importou em R$
4.759,22.
A infração apurada pela fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 13, decorre de compensação indevida de IRRF – Imposto de Renda Retido na
Fonte, identificada por meio de divergência entre os valores declarados pelo
contribuinte e as fontes pagadoras, conforme abaixo:
FONTE PAGADORA /CNPJ
IRRF DIRF
IRRF DECLARADO
IRRF GLOSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA
CNPJ 10.508.935/0001-37
5.941,14
8.673,66
2.732,52
Inconformado com a Notificação de Lançamento, da qual foi cientificado em
30/01/2008, o contribuinte apresentou impugnação em 22/02/2008, fl 02, na qual alega
as razões a seguir:
- o valor de imposto de renda retido na fonte foi informado conforme declaração
fornecida pela fonte pagadora;
- anexa aos autos comprovante de rendimentos;
- diante das provas carreadas aos autos, requer o cancelamento da notificação.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e apresenta os demais requisitos de admissibilidade. Dessa
forma, dela tomo conhecimento.
O contribuinte alega declarou o valor do imposto de renda retido pela fonte pagadora
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA, CNPJ 10.508.935/0001-37, e que o
comprovante encontra-se anexo à impugnação.
Em relação à compensação de imposto de renda da pessoa física retido na fonte, deve-se
observar o que preceitua o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000 de
26/03/1999, que assim dispõe:
"Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
(......)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55)
Portanto, a retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o
contribuinte compensá-lo com o valor apurado anualmente. Não obstante, deve o
contribuinte comprovar por meio de documentos idôneos que sofreu a retenção de
imposto de renda por parte da fonte pagadora. No caso, apesar de alegar a retenção, não
há nos autos o comprovante de rendimentos mencionado pelo impugnante.
O art. 15 do Decreto 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito
federal dispõe que a impugnação deve estar fundamentada nas provas que possuir o
contribuinte. Não há nos autos documento probatório que assegure ao contribuinte o
direito à compensação pleiteada.
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.261 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.002431/2008-01

Por todo o exposto, voto em julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
É de se restabelecer o Imposto de Renda Retido na Fonte informado pelo contribuinte
apenas se comprovado nos autos que o valor declarado estava correto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 17/09/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente deve comprovar a retenção dos valores retidos a título de IR, para
compensá-los no ajuste do valor devido.
Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2008), a
exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão legal expressa, pois a modificação
do pólo passivo da relação jurídica tributária não ontológica, tampouco inerente, à
fenomenologia de qualquer modalidade de sujeição passiva por derivação.
Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho com
ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda que assim o fosse,
não haveria impedimento para que o contribuinte permanecesse no polo passivo da relação, se
houvesse o inadimplemento pelo responsável.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.261 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.002431/2008-01

Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.261 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.002431/2008-01

Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.261 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.002431/2008-01

sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

No caso em exame, o recorrente junta aos autos declaração subscrita pelo
Secretário da Saúde do Município de Madalena – CE, com informações acerca de valores retidos
pela fonte, no ano de 2003 (fls. 31).
Como a declaração apresentada sujeita o subscritor às consequências penais e
administrativas de eventual infidedignidade formal ou material, entendo atendidas as condições
para aplicação do entendimento consolidado na Súmula CARF 143.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 40
DF CARF MF
Original